Tribunal: TJDFT
Processo: 0711725-45.2025.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
APELAÇÃO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. INÉPCIA. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PRESENCIAL No 008/2024 – NOVACAP. REFORMA COM RESTAURO DO TEATRO NACIONAL CLÁUDIO SANTORO. AVALIAÇÃO DA PROPOSTA TÉCNICA. JULGAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO COMPROVADO. ILICITUDE NÃO DEMONSTRADA. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação interposta por empresa licitante, nos autos do mandado de segurança impetrado para impugnar ato do PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES vinculada à NOVACAP - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL, contra a sentença que resolveu o mérito do processo ao denegar a segurança por ausência de direito líquido e certo e de ilegalidade na decisão que, no julgamento do recurso administrativo interposto pela impetrante, não lhe concedeu a pontuação que entende devida na avaliação de sua proposta técnica. No recurso, sustenta a ilegalidade do ato que julgou o recurso administrativo e defende o direito líquido e certo à reavaliação, para a concessão dos pontos que considera lhe serem devidos em razão da apreciação adequada dos documentos que alegadamente comprovam sua capacidade técnica e experiência.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. De ofício, foi suscitada a preliminar de não conhecimento em razão da inépcia do pedido subsidiário deduzido na apelação.
2.1. Na apelação, a questão, em discussão, consiste na análise da licitude da pontuação atribuída à licitante/impetrante na avaliação de sua proposta técnica, após o julgamento do recurso no procedimento licitatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A falta de arguição específica e de demonstração da ilegalidade no julgamento das propostas dos licitantes evidencia a inobservância do artigo 1.010, inciso IV, do Código de Processo Civil e a inépcia do pedido subsidiário formulado na apelação, nos termos do artigo 330, inciso I, § 1o, inciso I, do mesmo Código, consistindo em vício insanável, o que justifica a cognição de ofício e julgamento sem prévia oportunidade de manifestação à parte recorrente na forma dos artigos 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
4. A não demonstração do direito líquido e certo à invalidação do ato administrativo que julgou o recurso da licitante/impetrante e a não comprovação da ilegalidade no julgamento de sua proposta técnica no Procedimento Licitatório Presencial no 008/2024 – Núcleo de Licitação – NLC/PRES, divulgado pela NOVACAP - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL, impõe a manutenção da sentença denegatória da segurança.
IV. DISPOSITIVO E TESES
5. Acolhida a preliminar de inépcia do pedido subsidiário, suscitada de ofício. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, não provida. Honorários recursais não majorados.
Teses de julgamento:
1. A apelação não deve ser conhecida em relação ao pedido inepto.
2. Deve ser denegada a segurança à míngua de comprovação do direito líquido e certo e de ilegalidade do ato coator.